Tribunal: TJSP
Processo: 2137363-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – Tutela antecipada – Indeferimento em Primeiro Grau que deve ser mantido, eis que ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência – Não comprovada a probabilidade do direito – Desnecessidade de outorga uxória para validade do acordo celebrado exclusivamente pelo marido, vez que a esposa é devedora solidária da dívida – Precedentes desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – Tutela antecipada – Indeferimento em Primeiro Grau que deve ser mantido, eis que ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência – Não comprovada a probabilidade do direito – Desnecessidade de outorga uxória para validade do acordo celebrado exclusivamente pelo marido, vez que a esposa é devedora solidária da dívida – Precedentes desta Corte – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137363-97.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000563234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137363-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que são
agravantes ROSENEIA CEZAR RODRIGUES BEZERRA e JANILSON
BEZERRA, é agravado CONDOMÍNIO SOLAR DAS GAIVOTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137363-97.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2137363-97.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Agravantes: Roseneia Cezar Rodrigues Bezerra e outro
Agravado: Condomínio Solar das Gaivotas
Voto no 25.113
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ANULATÓRIA Tutela antecipada Indeferimento
em Primeiro Grau que deve ser mantido, eis que
ausentes os requisitos para concessão da tutela
de urgência Não comprovada a probabilidade do
direito Desnecessidade de outorga uxória para
validade do acordo celebrado exclusivamente pelo
marido, vez que a esposa é devedora solidária da
dívida
Precedentes desta Corte
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSENEIA CEZAR RODRIGUES BEZERRA e JANILSON BEZERRA, nos
autos da ação anulatória que movem contra CONDOMÍNIO SOLAR DAS
GAIVOTAS, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível do Foro de Taboão da Serra, Dr. Rafael Rauch, que
indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender não preenchidos os
requisitos legais.
Sustentam os agravantes que demonstraram a
probabilidade do provimento do recurso, vez que inexiste nos autos principais
expressa outorga uxória por parte de ROSENEIA CEZAR RODRIGUES
BEZERRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137363-97.2020.8.26.0000
3
Afirmam que, no acordo celebrado, constou como
procurador de JANILSON um advogado vinculado ao condomínio requerido,
que concordou com os termos do ajuste sem a sua expressa anuência.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a antecipação da tutela recursal pleiteada,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro de Taboão
da Serra, Dr. Rafael Rauch, que indeferiu a tutela provisória de urgência, por
entender não preenchidos os requisitos legais.
O recurso não comporta provimento.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137363-97.2020.8.26.0000
4
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, os autores pleiteiam a concessão liminar
da suspensão do processo no 0014251-93.2010.8.26.0609, em razão da
alegada nulidade do acordo executado, que não contou com outorga uxória da
esposa do devedor.
Todavia, não se verifica a probabilidade do direito
exigida para concessão da tutela de urgência. Isso porque, sendo a agravante
devedora
solidária
da
obrigação
condominial,
porquanto
igualmente
proprietária do imóvel gerador da dívida, não se exige a vênia conjugal para
validade do ajuste, que, contudo, não pode ser oposto à parte que não aderiu
voluntariamente aos seus termos, conforme bem observado pela decisão
atacada.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137363-97.2020.8.26.0000
5
EMBARGOS DE TERCEIRO Ação de Cobrança de cotas condominiais
ajuizada em face do titular do domínio (promitente-vendedor)
Acordo
judicial
formalizado
pelo
adquirente
(compromissário-comprador),
assumindo o polo passivo da demanda Descumprimento Execução
Penhora dos direitos de propriedade sobre o apartamento Embargos de
Terceiro
ajuizados
pela
compromissária-compradora
(cônjuge)

Improcedência Inconformismo Preliminar Cerceamento de Defesa
Inocorrência
Descabida qualquer prova testemunhal sobre suposto
desconhecimento suscitado pela embargante (esposa do embargado e irmã
do promitente-vendedor titular do domínio) acerca do débito condominial
que pendia sobre o imóvel Ausência de precaução dos adquirentes na
aquisição do imóvel, a despeito do vínculo familiar entre as partes

Omissão que não pode ser creditada ao condomínio credor
Mérito

Ausência de "outorga uxória" ao cônjuge para realização do acordo judicial
Nulidade Não configurada Responsabilidade solidária pela obrigação
condominial Esposa que é co-possuidora e não terceira prejudicada
Dívida adquirida em prol da família A impenhorabilidade assegurada pela
Lei do Bem de Família (LBF) não abrange dívidas condominiais Verba
honorária sucumbencial Mantida Sentença inalterada Recurso provido,
em parte mínima, para afastar a litigância de má-fé. (Apelação Cível
1009157-79.2014.8.26.0554, Rel. Carlos von Adamek, 34a Câmara de
Direito Privado; d.j. 22.06.2016)
Ademais, os recorrentes não apresentaram
qualquer indício probatório que indique vício da vontade capaz de anular o
acordo ora impugnado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator